Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714078-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA SILVA LARROYED AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA DA SILVA LARROYED contra a decisão (id 16427565 - pág. 169) que, nos autos da ação ordinária (processo no 0726942-41.2019.8.07.0001), consignou que “as alegações do autor, ao contrariarem a manifestação técnica da contadoria, repisam questões atinentes à fundamentação jurídica do pleito, as quais serão devidamente analisadas no julgamento de mérito, de modo que as divergências de cálculos poderão ser resolvidas, se o caso, em fase de liquidação”. Inconformada, a autora recorrente ressalta, em suma, a necessidade de documentos do banco agravado para a realização de prova pericial, posto que ele detém a incumbência de prestar contas dos valores administrados em seu nome no fundo PASEP. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar que o juízo a quo realize a perícia técnica acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional do PASEP, impondo ao agravado o ônus de arcar com as respectivas despesas. Preparo regular (id 16427578). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da ausência de cunho decisório e de razões dissociadas. Na hipótese em julgamento, transcrevo a decisão recorrida (16427565 - pág. 169): “As alegações do autor, ao contrariarem a manifestação técnica da contadoria, repisam questões atinentes à fundamentação jurídica do pleito, as quais serão devidamente analisadas no julgamento de mérito, de modo que as divergências de cálculos poderão ser resolvidas, se o caso, em fase de liquidação. Voltem os autos conclusos para julgamento conforme ordem e prioridade. “ Analisando a manifestação do juízo a quo, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, neste ponto, de simples despacho, no qual apenas foi registrado que as alegações da agravante serão devidamente analisadas em momento posterior. Nessa perspectiva, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.” Nesse sentido, diverso do sustentado pela agravante, evidencia-se que a decisão agravada não versa sobre exibição de documentos ou redistribuição do ônus da prova, com fulcro nos incisos VI e XI do art. 1.015 do CPC. Ademais, consoante o pedido recursal, verifica-se que pretende a recorrente a realização de prova pericial. Todavia, tal matéria sequer se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Por fim, se não bastasse, de forma totalmente dissociada com o decidido a agravante ainda afirma (id 16427562 - pág. 2): “Justifica a interposição do presente recurso na modalidade de Instrumento em virtude da decisão interlocutória que determinou o ora Agravante suportar o ônus com o pagamento do adiantamento dos honorários periciais mesmo tendo sido do Juízo a determinação da produção da prova pericial, o que contrapõe o pedido da exordial, estando o recurso no rol taxativo do art. 1.015, ao art. 1020.” Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal, o que impõe o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Por todo o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora